Tribunal: TJSP
Processo: 1002595-63.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. Produção de prova pericial que somente se justificaria no caso concreto se realizada de forma direta e ainda no momento dos fatos. Ré que visa, sob o argumento de cerceamento de defesa, prova pericial, mesmo que indireta. Não acolhimento. Não se justifica a realização de perícia, ainda que indireta, quando os técnicos da apelante promoveram a substituição dos

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. Produção de prova pericial que somente se justificaria no caso concreto se realizada de forma direta e ainda no momento dos fatos. Ré que visa, sob o argumento de cerceamento de defesa, prova pericial, mesmo que indireta. Não acolhimento. Não se justifica a realização de perícia, ainda que indireta, quando os técnicos da apelante promoveram a substituição dos aparelhos medidores e não promoveram uma solução definitiva, ou seja, uma prova pericial, apesar de ser possível apurar a forma de consumo, neste momento, passado muito tempo do início da irregularidade, não teria o condão de comprovar se a tais valores decorreram de conduta ilícita da apelada. TOI que não tem o condão de comprovar a irregularidade imputada a apelada e determinar a cobrança de valores. Suspensão do serviço de energia elétrica que apenas poderia decorrer de débitos atuais e mediante prévia notificação ao consumidor. Danos morais caracterizados. Quantificação razoável. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229197
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002595-63.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANDEIRANTE
ENERGIA S/A, é apelada FRANCISCA VIEGA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-63.2019.8.26.0462 -Voto no
2
Voto no 33711
Processo no: 1002595-63.2019.8.26.0462
Classe Assunto: Apelação Cível - Fornecimento de Energia Elétrica Com Revisão
Apelante: Bandeirante Energia S/A
Apelado: Francisca Viega Rodrigues
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. Produção de
prova pericial que somente se justificaria no caso concreto se
realizada de forma direta e ainda no momento dos fatos. Ré que
visa, sob o argumento de cerceamento de defesa, prova pericial,
mesmo que indireta. Não acolhimento. Não se justifica a
realização de perícia, ainda que indireta, quando os técnicos da
apelante promoveram a substituição dos aparelhos medidores e
não promoveram uma solução definitiva, ou seja, uma prova
pericial, apesar de ser possível apurar a forma de consumo, neste
momento, passado muito tempo do início da irregularidade, não
teria o condão de comprovar se a tais valores decorreram de
conduta ilícita da apelada. TOI que não tem o condão de
comprovar a irregularidade imputada a apelada e determinar a
cobrança de valores. Suspensão do serviço de energia elétrica que
apenas poderia decorrer de débitos atuais e mediante prévia
notificação
ao
consumidor.
Danos
morais caracterizados.
Quantificação razoável. Recurso não provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida às
fls. 186/188 dos autos, que julgou procedente os pedidos para condenar a
concessionária ré a manter o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora,
desde que haja a contraprestação quanto ao serviço atual, e a pagar indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), insurge-se a ré, ora apelante,
alegando, em preliminar, cerceamento de defesa para que seja produzida prova
pericial, ainda que indireta, para demonstrar o levantamento de carga e o histórico
de consumo da unidade consumidora, enquanto que, no mérito, afirma, em breve
síntese, que a lavratura do “TOI” permitiu a verificação de irregularidades, que agiu
em exercício regular de seu direito, que não há abusividade na suspensão dos
serviços de energia elétrica, que não há que se falar em débito pretérito, mas sim em
recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, que
não houve defeito na prestação dos serviços, que não restaram caracterizados os
danos morais, que o valor da condenação mostra-se excessivo e, por fim, pleiteia o
provimento do recurso.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 226/238).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-63.2019.8.26.0462 -Voto no
3
A apelada promoveu a complementação do preparo
(fls. 241/242 e fls. 245/248).
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
De plano, a questão relativa ao cerceamento de
defesa, sob o argumento de que não foi produzida prova pericial indireta, que visa a
verificação de levantamento de carga de energia no imóvel para apuração do real
consumo da unidade consumidora deverá ser apreciada concomitantemente ao
mérito.
Na verdade, a apelada tenta justificar a cobrança de
relevante valor de consumo de energia elétrica na unidade consumidora, sob o
argumento da existência de irregularidades no sistema medidor existente no imóvel
da apelada.
Com efeito, a apelada, em sua petição inicial,
alegou que técnicos da apelante, por diversas oportunidades, afirmaram a existência
de irregularidades no mencionado sistema medidor, promovendo alterações,
substituições provisórias em virtude de reclamação administrativa, sem, ao que tudo
indica, já que a apelante não apresentou impugnação específica acerca de tal
situação fática, promover solução definitiva, culminando, em momento posterior
com a suspensão do serviço de energia, sob o argumento de suposto
inadimplemento.
Ora, com o devido respeito, não se justifica a
realização de perícia, ainda que indireta, quando os técnicos da apelante
promoveram a substituição dos aparelhos medidores e não promoveram uma
solução definitiva, ou seja, uma prova pericial, apesar de ser possível apurar a forma
de consumo, neste momento, passado muito tempo do início da irregularidade, não
teria o condão de comprovar se a tais valores decorreram de conduta ilícita da
apelada, portanto, no caso concreto, a prova pericial, mesmo que indireta, como
requerido pela apelante, não teria qualquer serventia para a elucidação dos fatos, ou
seja, somente uma prova pericial direta, em todos os medidores, inclusive os
substituídos, poderia demonstrar a realidade fática.
Assim sendo, como a apelante objetiva apenas a
produção de prova pericial, mesmo que indireta, para o levantamento de carga e o
histórico de consumo, como requerido às fls. 168/169, ou seja, sem se preocupar
com a efetiva existência de irregularidade e se esta, se existente, partira de conduta
da apelada, ou ainda se os seus agentes praticaram atos regulares para resolver os
problemas questionados pela apelada, inexiste cerceamento de defesa a ser
decretado. Nesse sentido, em situação assemelhada, este Egrégio Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-63.2019.8.26.0462 -Voto no
4
já decidiu que: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Indeferimento da produção
de prova pericial indireta. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Irregularidade
apurada em medidor por meio de TOI. Fato e responsabilidade negados pelo
consumidor. Impossibilidade de realização da perícia. Ausência de prova produzida
em juízo, mediante contraditório, acerca da irregularidade apontada. Ônus da
concessionária. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1000656-24.2014.8.26.0462; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Poá - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)
Por outro lado, é cediço que o termo de ocorrência
de irregularidade é prova unilateral, ou seja, produzida pela concessionária de
prestadora do serviço de energia elétrica, que não pode ser admitida como prova
cabal da existência de irregularidade promovida pela unidade consumidora, pois,
somente a prova pericial direta, produzida no momento dos fatos e nos aparelhos de
medição questionados, que no caso foram substituídos pela apelada, poderia
demonstrar a existência de eventual irregularidade promovida pela apelada. Nesse
sentido: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de energia elétrica
Fraude no consumo Laudo técnico produzido de forma unilateral, sem a presença
de técnicos que pudessem acompanhar o processo administrativo, possibilitando a
defesa e a instauração do contraditório Perícia judicial para a apuração de fraude
não realizada à época dos fatos e aquela realizada nos autos concluiu pela
inexistência de fraude - Ré não comprovou que a autora praticou irregularidade na
medição do consumo Débito inexigível Ação declaratória procedente - Sentença
mantida Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015 - Recurso desprovido, com
observação.” (TJSP; Apelação Cível 1010834-45.2017.8.26.0068; Relator (a):
Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro:
19/09/2019)
E, ainda mais, a suspensão do serviço de energia
elétrica somente pode decorrer de débito atual e mediante prévia comunicação ao
consumidor, de modo que a conduta da apelante, no caso concreto, determina, como
bem decidido, a caracterização dos danos morais. Nesse sentido: “Prestação de
serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. A
concessionária não produziu prova inconteste da alegada fraude no medidor de
consumo de energia elétrica, tornando inexigível a cobrança dos valores apurados
unilateralmente e inadmissível a interrupção do serviço, que, ademais, só podia ser
suspenso em razão do inadimplemento de débito atual, relativo ao mês do consumo,
conforme entendimento assente do E. STJ. Recurso provido.” (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002595-63.2019.8.26.0462 -Voto no
5
Cível 1011430-13.2016.8.26.0602; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019); PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Constatação de manipulação no
medidor de energia elétrica - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) -
Presunção relativa de veracidade Preservação do relógio medidor Inexistência
Ausência de elementos de convicção à legitimidade ao TOI Danos morais
caracterizados
Indenização devida
Razoabilidade e proporcionalidade

Observância - Ação parcialmente procedente - Recurso desprovido, com
observação.” (TJSP; Apelação Cível 1010960-86.2018.8.26.0286; Relator (a): Melo
Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)
Desta forma, interrupção do fornecimento de
energia elétrica sem a efetiva comprova de irregularidade do sistema medidor e,
ainda, por débito pretérito é situação fática hábil a gerar os danos morais, os quais
foram arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que não se mostra
excessivo e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida.
Roberto Mac Cracken
Relator